Tribunal: TJDFT
Processo: 0742992-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão que nos autos da Execução Fiscal 0014789-25.2006.8.07.0001 movida em face do ora Agravante, deferiu a penhora de valores pertencentes ao Executado, via sistema Sisbajud, resultando no bloqueio da quantia de R$ 66.839,82 (sessenta e seis mil, oitocentos e trinta e nove reais e oitenta e dois centavos) encontrados em conta mantida junto à XP Investimentos. Em síntese, sustenta as prescrições ordinária e intercorrente da dívida tributária, argumentando que a pretensão executória foi deduzida no ano de 2006, que o feito ficou sem impulso por mais de uma década, acrescentando, ainda, que não foi devidamente citado. Aduz que se trata de verba de caráter alimentar e que há perigo iminente de levantamento dos valores pelo Exequente. Requer a concessão de liminar recursal para liberação dos valores constritos e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para reconhecer a prescrição da dívida tributária. Subsidiariamente, para que seja reconhecida a nulidade da citação e da penhora. É a suma do pleito recursal para exame liminar. As razões apresentadas pelo Agravante demandam uma análise mais aprofundada a ser feita por ocasião do julgamento de mérito, após instauração do contraditório recursal. Nada obstante, pelo menos num primeiro e provisório exame, mostram-se relevantes e apontam para vestígios de bom direito que, aliado ao risco de levantamento dos valores constritos em favor da parte exequente, autoriza suspender os efeitos da Decisão agravada. Defiro, pois, a liminar postulada, todavia, apenas para que não seja liberado o valor em favor do credor até apreciação do recurso pelo Colegiado. Prossiga-se no agravo em seus ulteriores termos, com intimação para contrarrazões. Comunique-se. Brasília, 10 de outubro de 2023 GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator